Tribunal: TJBA
Processo: 8030821-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030821-32.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA CLARA SILVA FREITAS Advogado(s): LEANDRO CORREIA REIS, TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s):VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. INDUZIMENTO AO ERRO. DIREITO À INCLUSÃO NO PROGRAMA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais ajuizada em face de UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, na qual se pleiteava a inclusão da autora no Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), conforme oferta publicitária veiculada. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de prova de publicidade enganosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicidade veiculada pela instituição de ensino configura prática enganosa por omissão de informação essencial sobre a exclusão do curso de Medicina do PEP; (ii) estabelecer se a autora faz jus à inclusão no programa de parcelamento e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor obriga o fornecedor a cumprir integralmente as ofertas publicitárias veiculadas, nos termos do art. 30 do CDC, integrando-as ao contrato celebrado. 4. A autora se enquadra no conceito de consumidora, e a instituição de ensino no de fornecedora de serviços educacionais, sendo a relação contratual regida pelo CDC. 5. As peças publicitárias anexadas aos autos não apresentam, de forma clara e ostensiva, qualquer exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento estudantil ofertado, utilizando nota de rodapé com letras diminutas, sem explicitação suficiente para o público consumidor médio (ID 76966576, 76966575 e 76966574).. 6. A ausência de transparência na informação configura publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, § 3º, do CDC, tendo potencial para induzir o consumidor em erro sobre aspecto essencial do serviço. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece, em casos análogos, o direito de inclusão do estudante no PEP quando ausente informação clara sobre restrições aplicáveis ao curso de Medicina. 8. A frustração da legítima expectativa da autora, gerada por publicidade deficiente, caracteriza dano moral indenizável, arbitrado em R$ 5.000,00, considerando a razoabilidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da fornecedora. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 30 e 37, § 3º; CPC, arts. 373, I e II, 85, caput e § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8074007-08.2020.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 18.06.2024. TJ-BA, AI nº 8021233-38.2019.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 05.03.2021. TJ-BA, APL nº 8077142-28.2020.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 2ª Vice-Presidência, j. 22.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível e recurso adesivo, n° 8030821-32.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA CLARA SILVA FREITAS e apelado UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente)